Tribunal: TCU
Processo: 016.431/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto a acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares contas especiais do embargante, imputou-lhe débito e o inabilitou para exercício de cargo ou função de confiança em razão de desvio de finalidade no custeio de despesas de transporte de agricultores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Nilton Bezerra Guedes, ex-Superintendente Regional do Incra/PR, contra o Acórdão 895/2021-TCU-Plenário , que negou provimento a seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 1805/2019-TCU-Plenário , que, entre outros pontos, julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito, aplicou-lhe multa e o inabilitou para exercício de cargo ou função de confiança em virtude do pagamento de despesas de transporte para trabalhadores rurais com desvio de finalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao embargante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.